Tribunal: CARF
Processo: 15521.720014/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.720014/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.239 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
FERNANDO JOSE MENDONCA FREITAS - FIRMA INDIVIDUAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
LUCRO ARBITRADO. COMPROVAÇÃO DE CUSTOS. INOCORRÊNCIA
Cabe ao Recorrente a comprovação por meio da escrituração contábil e
baseada em documentos hábeis e idôneos dos outros custos incorridos no
empreendimento. Não apresentada prova inequívoca de que a escrituração
contábil apresentada é relativa ao empreendimento objeto do auto de infração,
e da falta de documentos hábeis e idôneos que embasaram a escrituração
contábil, não há que ser revisto o calculo do lucro arbitrado, mantendo-se o
acórdão recorrido,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson KAzumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-63.420, de 20 de fevereiro de
2014, da 6a Turma da DRJ/RJ1, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.720014/2011-01
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.239 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720014/2011-01

Por bem narrar os fatos até a apresentação da manifestação de inconformidade e
por economia processual transcrevo e adoto o relatório contido no acórdão recorrido,
complementando-o mais adiante:
Trata o presente processo dos autos de infração de fls 74/123 referentes ao
Imposto sobre a Renda (IR), Pis, Contribuição Social (CSLL) e Cofins lavrados pela DRF em
Campos/RJ, por meio dos quais foram consubstanciadas as exigências de R$ 14.590,66,
R$652,72, R$ 1.084,70 e R$ 3.013,20, respectivamente, multa de 75% e juros de mora.
1. Da autuação
1.1 IRPJ
O crédito tributário foi formalizado, segundo relato de fls 124/143, a partir de
arbitramento de lucros realizado com base no art. 530, incisos I e III, do RIR/1999, em função da
falta de apresentação, à autoridade tributária, da escrituração comercial e fiscal a que estava
obrigada a interessada .
Os fatos que fundamentaram a autuação, bem como a metodologia nela adotada
foram expostos conforme resumo seguinte:
• Conforme instrumentos particulares de promessa de compra e venda e
escrituras públicas, o interessado, em conjunto com outros parceiros,
adquiriu terrenos e procedeu à construção de unidades imobiliárias
posteriormente
vendidas.
O
empreendimentos
denominou-se
“Residencial Planície” e sua participação era de 25%;
• Nos termos do art. 150, § 1o, inciso III do RIR/1999, o exercício pessoal
da atividade de incorporação imobiliária implica a equiparação à pessoa
jurídica;
• Apesar de instado a inscrever-se no CNPJ, o interessado não o fez, fato
este que, conforme art. 19 da IN RFB 1005/2010, ensejou sua inscrição
de ofício, sob o no 12.293.884/000107;
• A partir das intimações formalizadas ao longo da auditoria foi possível
constatar que não foram escriturados os Livros Diário e Razão e que
foram elaboradas planilhas de controle dos resultados da atividade
empresarial descrevendo apuração de valores pela sistemática do lucro
presumido;
• Conforme arts. 1o e 26o § 1o, da Lei 9.430/96, a regra geral aplicável às
pessoas jurídicas é a de apuração do imposto sobre a renda conforme o
lucro real. A adoção do lucro presumido depende de opção manifestada
com o pagamento da 1a ou única quota do imposto devido correspondente
ao primeiro período de apuração de cada ano calendário;
• Em que pese a elaboração de planilhas de controle interno que
indicavam a adoção do lucro presumido, o interessado não procedeu à
opção por esta modalidade de tributação conforme prevê a Lei. À vista de
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.239 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720014/2011-01

tal fato, como não possuía a documentação a que estaria obrigado para a
apuração do lucro real, impôs-se o arbitramento de lucros, feito nos
termos dos arts. 530, incisos I e III e 534 do RIR/1999;
• As receitas foram reconhecidas no ano calendário de recebimento,
conforme art. 413 do RIR/1999. Delas foram deduzidos os custos
inerentes a cada unidade imobiliária, de acordo com a previsão do art.
534 do RIR/1999, sendo que o único custo comprovado referia-se ao
preço de aquisição dos terrenos;
• Do lucro calculado conforme descrição acima foi atribuído ao
interessado o equivalente ao seu percentual de participação;
1.2 CSLL, PIS e COFINS
Com base nos mesmos fatos e metodologia elencados para o IRPJ, foi também
formalizado o lançamentos da CSLL.
Os autos de infração do Pis e da Cofins tiveram como base o faturamento e
seguiram o modelo de incidência cumulativa.
Também em relação aos lançamentos tidos como “reflexos” foi atribuído ao
interessado apenas a parcela da tributação equivalente ao seu percentual de participação em cada
empreendimento.
2. Da impugnação
Cientificado em 26/09/2011 (fls 75), o interessado apresentou a impugnação de fls
148/149, protocolada em 25/10/2011, na qual contesta apenas parte do lançamento de IRPJ,
alegando a seu favor que:
• Parte da documentação solicitada no curso da fiscalização não pode ser
fornecida porque o contador responsável faleceu;
• Correta a adoção do lucro arbitrado. Devem, porém, ser considerados
outros custos que a interessada indica agora, na fase de impugnação;
• Estes outros custos referem-se a encargos sociais, materiais de
construção, folhas de pagamentos, despesas administrativas e comerciais
etc.
• A inclusão de novos custos não descaracteriza a opção pelo lucro
arbitrado.
Conforme informações do sistema SIEF, foram parcialmente extintos,
por pagamento, parte dos débitos lançados. Permanecem vinculados ao
presente processo os seguintes valores:
1) IRPJ
Período de apuração
Valor
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.239 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720014/2011-01

09/2007
1.084,50
12/2007
1.190,65
03/2008
1.064,05
06/2008
700,60
09/2008
3.244,75
12/2008
482,33
TOTAL IR
7.767,08
2) Pis

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente em acórdão cuja
ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
EMPRESAS INDIVIDUAIS. EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA.
São equiparadas à pessoa jurídica, para efeitos do imposto de renda, as pessoas físicas
que promoverem a incorporação de prédios em condomínios ou loteamento de terrenos.
ARBITRAMENTO.
As pessoas jurídicas que se dedicarem à incorporação imobiliária terão seus lucros
arbitrados deduzindo-se da receita bruta trimestral os custos comprovados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 13/03/2014 (e-fl. 320).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 09/04/2014 (e-fls. 323-642), onde alega:
- Que por se tratar de lançamento do crédito tributário sob a forma de equiparação
de pessoa física à pessoa jurídica, a documentação inicial achava-se escriturada sob a
denominação de cada condomínio ou seja CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PLANÍCIE, não
figurando em nenhum momento o nome das pessoas físicas equiparadas à jurídica, visto que, tal
situação decorreu do enquadramento de ofício, assim a documentação solicitada pelo Auditor
Período de apuração Valor
12/2008
16,94
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.239 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720014/2011-01

Fiscal somente teve a apresentação das ESCRITURAS DE COMPRA DOS TERRENOS, que
constava o nome de todos os participantes, já que as notas fiscais, folha de pagamentos e outros
documentos constantes do custo da obra foram emitidos em nome do condomínio;
- Que com base nas informações contidas no auto de infração os julgadores
entenderam que o custo arbitrado de R$ 3.333,33 representa o custo efetivo da construção das
unidades do EMPREENDIMENTO PLANÍCIE, tendo como afirmativas as diversas intimações
enviadas a cada pessoa equiparada, deixando também de entender o motivo da não apresentação
da documentação solicitada que foi o falecimento, ́no curso do procedimento fiscal, do
profissional contábil responsável em cuidar da documentação do empreendimento Planície.
Depois desse fato foram localizados parceladamente toda a documentação do empreendimento,
que sob a ótica dos procedimentos contábeis geralmente aceitos não deveria ser entregue
isoladamente ao Auditor Fiscal, visto que os custos efetivamente apurados poderiam ser
prejudicados, se não fossem aplicados os princípios contábeis que determinam a apuração do seu
efetivo custo realizado;
- Que as construções em forma de condomínio entre duas ou mais pessoas tem
como base a movimentação de entrada e saída de recursos, também conhecida como Livro
Caixa, assim o custo de cada edificação é conhecido através do desembolso total de cada
condomínio, aqui denominada pessoa física equiparada a pessoa jurídica;
- Que a manutenção do lucro arbitrado na forma descrita no auto de infração leva
ao seguinte questionamento: “Poderia sob a ótica da legislação a pessoa física equiparada a
jurídica que teve o seu lucro arbitrado considerando somente a parcela correspondente ao terreno
utilizar deste ganho deduzido do imposto pago como lucro realmente auferido para efeito de sua
utilização como parcela disponível?” Assim, entende a Recorrente que deveriam ser inclusos no
custo de aquisição os matérias aplicados, salários, encargos sociais e demais custos. Portanto
embora a apuração dos custos tenha ocorrido depois da autuação, o custo assim apurado é o
custo real que baseou-se nas aquisições, custos de pessoal, encargos e outros, mediante
documentação idônea;
- Que os materiais foram comprados em nome de pessoa jurídica para se obter
crédito e melhores preços, com o endereço do empreendimento;
- Que coloca à disposição da fiscalização o Livro Diário e toda a documentação
que a embasam para futura verificação à Rua Marechal Floriano, 97 – Centro – Campo dos
Goytacazes – RJ com o sr. Roberto da Mata.
Juntou cópia do Livro Diário, notas fiscais e documento de identificação da
pessoa física equiparada.
Reque ao final a reforma do acórdão recorrido.
É o Relatório.

Voto
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.239 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720014/2011-01

Conselheiro Wilson KAzumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Para fins de delimitação da lide há que se esclarecer que de acordo com o que
consta no acórdão recorrido a Recorrente não questionou na manifestação de inconformidade as
autuações relativas à CSLL, PIS e COFINS, contestando apenas a parte do lançamento do IRPJ.
Tal afirmação consta no excerto do voto condutor do acórdão, abaixo transcrito:
1. Delimitação da lide
Conforme impugnação apresentada, a interessada anuiu com as autuações
referentes à CSLL, Pis e Cofins. Contestou apenas parte do lançamento
referente ao IRPJ.
A revelia tem como efeito não apenas impedir o exercício da função
jurisdicional administrativa, mas também permitir a presunção de serem
verdadeiros os fatos não contestados. Implica, ainda, a constituição
definitiva, na esfera administrativa, do crédito tributário constituído.
Relevante ressaltar que apenas parte dos valores não contestados já foram
extintos, por pagamento.
Assim, como a afirmativa acima não foi expressamente contestada pela
Recorrente, presume-se verdadeira, e dessa forma a controvérsia aqui analisada diz respeito
apenas ao lançamento relativo ao IRPJ.
O lançamento de ofício decorreu da constatação de que o sr. Fernando José
Mendonça Freitas participou em conjunto com terceiros da atividade de incorporação
imobiliária. Segundo a autoridade fiscal, tal fato foi admitido pelo sr. Fernando José Mendonça
Freitas em depoimento pessoal, onde afirmou que participou dos empreendimentos Residencial
Millenium (20%), Residencial Planície (12,5%) e Residencial Benta Pereira (50%);
A atividade desenvolvida pelo sr. Fernando José Mendonça Freitas caracteriza-se
na legislação comercial como “Incorporação Imobiliária” e a legislação tributária equipara a
pessoa física à pessoa jurídica (art. 150, § 1o , inciso III, do RIR/99).
Com efeito, foi feita a inscrição de ofício no CNPJ da empresa individual em
nome do sr. Fernando José Mendonça Freitas nos termos da legislação de regência em face do
qual foi feito o lançamento do crédito tributário.
O Recorrente foi intimado pela autoridade fiscal a apresentar o Livro Caixa ou
Livro Diário e Razão e os contratos de venda dos apartamentos situados no empreendimento
Residencial Planície (no qual detinha 25% de participação).
O Recorrente não apresentou a documentação solicitada, apenas planilhas
descrevendo a apuração percentual de cada condômino e escrituras públicas de compra e venda e
Instrumentos Particulares de Promessa de Compra e Venda.
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.239 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720014/2011-01

Por não ter apresentado a escrituração contábil solicitada pela autoridade fiscal, os
tributos devidos foram apurados com base no lucro arbitrado nos termos do art. 534 do RIR/99
para a atividade de incorporação imobiliária.
A autoridade fiscal considerou como custo unitário de cada imóvel o valor do
terreno, tendo em vista que foi o único custo efetivamente comprovado. A apuração do tributo
está detalhada no Termo de Verificação Fiscal e Anexos.
Na impugnação ao lançamento a Recorrente concorda com a apuração pelo lucro
arbitrado, porém se insurge contra o lançamento pela consideração apenas do custo do terreno
sem considerar demais custos da construção, que segundo a mesma restaria evidenciado no
Livro Diário, que não apresentara no curso do procedimento fiscal por motivo que justifica na
manifestação de inconformidade.
O pedido da Recorrente para que fosse recalculado o lucro arbitrado foi indeferido
pela DRJ pelos seguintes motivos:
1 - O arbitramento que foi objeto da autuação considerou receitas de apenas um
empreendimento (“ Residencial Planície”) e não foram juntados aos autos elementos que
permitam identificar que parcelas dos custos escriturados no Livro Diário apresentado, (fls
155/299) seriam imputáveis ao empreendimento mencionado. Relevante ressaltar que o Livro
Diário juntado à impugnação faz referência a condomínio (fls 155) intitulado “ Residencial
Milenium”;
2 - Nos termos do art. 923 do RIR/1999, a escrituração só faz prova dos fatos nela
registrados quando acompanhada de documentos hábeis e idôneos que lhe possam respaldar. No
caso presente, não foram trazidos aos autos quaisquer documentos comprovantes dos fatos
contabilizados.
No recurso voluntário a Recorrente reafirma que na apuração do lucro arbitrado
devem ser considerados outros custos além do custo do terreno e para embasar o seu argumento
juntou o Livro Diário da firma Milton Henrique Ferreira de Araújo dos anos-calendário 2006,
2007 e 2008 (e-fls. 328-446) e notas fiscais (e-fls. 447-642).
Compulsando os autos entendo que a Recorrente não conseguiu apresentar um
conjunto probatório robusto capaz de afastar o lançamento tributário ora questionado. Explico as
razões.
i)O Livro-Diário apresentado não é da Recorrente, mas da firma Milton Ferreira
de Araújo;
ii)Mesmo que por hipótese pudesse ser admitido o Livro-Diário apresentado para
fins de tributação da Recorrente, com a imputação proporcional do resultado apurado na
escrituração contábil, também não haveria que ser admitida pois não há nenhuma indicação de
que se trata apenas da escrituração do empreendimento denominado “Residencial Planície”; que
é o empreendimento objeto do lançamento de ofício;
iii)A escrituração contábil não está embasada em documentos hábeis que a
comprovem, tais como o pagamento de salários a funcionários, o recolhimento dos encargos
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.239 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720014/2011-01

sociais, o pagamento de FGTS e outras despesas, de modo que não atende aos requisitos contidos
no art. 923 do RIR/99, portanto não fazem prova a favor da Recorrente;
iv) As notas fiscais apresentadas estão em nome da empresa Lumil
Empreendimentos Imobiliários e a Recorrente não apresenta nenhuma prova de que os referidos
custos/e despesas das referidas notas não tenham sido utilizadas pela Lumil Empreendimentos
Imobiliários. Assim, não comprovou a possibilidade de utilizar as notas fiscais apresentadas para
apropriação de custo ao empreendimento “Residencial Planície”;
v) As notas fiscais apresentadas não indicam que os materiais indicados nas notas
foram destinados ao empreendimento “Residencial Planície”, eis que apenas este
empreendimento foi objeto do auto de infração aqui analisado, sendo que poucas notas tem
endereço de entrega do empreendimento “Residencial Planície;
vi) Algumas notas tem especificado o endereço de entrega, mas que não é do
empreendimento “Residencial Planície”, como as notas fiscais da empresa MIZU S/A nas quais
o endereço de entrega é rua do Leão, bairro IPS, Campo dos Goytacazes/RJ.
Por todo o exposto entendo que não há como atender à solicitação da Recorrente
para revisão do cálculo do lucro arbitrado, eis que a escrituração apresentada, bem como as notas
fiscais não se prestam a comprovar os custos imputados ao empreendimento “Residencial
Planície”, devendo ser mantido o acórdão de piso.
Assim, voto em negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson KAzumi Nakayama

Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital